Tribunal: TJMT
Processo: 1014878-53.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014878-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE LAIS PEREIRA - CPF: 030.804.921-70 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). REACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de preterição de embarque (overbooking). A recorrente realizou check-in normalmente, mas foi impedida de embarcar no voo contratado, sendo reacomodada em voo de outra companhia aérea, chegando ao destino com atraso de aproximadamente 4 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a preterição de embarque (overbooking), com reacomodação em voo de outra companhia aérea e atraso de aproximadamente 4 horas, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preterição de embarque (overbooking) é prática prevista e regulamentada pela ANAC, desde que sejam oferecidas alternativas adequadas ao passageiro, conforme estabelece o artigo 21 da Resolução n° 400/2016.

4. A companhia aérea cumpriu sua obrigação ao reacomodar a passageira em voo de outra companhia, garantindo sua chegada ao
destino
, com atraso que não ultrapassou o limite de 4 horas estabelecido pela regulamentação do setor.

5. O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento, como ausência de assistência material, perda de compromisso inadiável ou condição especial da parte.

6. No caso concreto, não restou demonstrada a ocorrência de circunstâncias excepcionais que pudessem caracterizar lesão extrapatrimonial, configurando mero aborrecimento não indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A preterição de embarque (
overbooking
) não configura, por si só, dano moral indenizável quando a companhia aérea cumpre seu dever de reacomodar o passageiro em outro voo. 2. O atraso de aproximadamente 4 horas na chegada ao destino, sem a demonstração de circunstâncias excepcionais, caracteriza mero aborrecimento não indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12 e 14; CBA, art. 229; Resolução ANAC 400/2016,
arts
. 12 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019; TJMT, N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014878-53.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: ALINE LAIS PEREIRA

Recorrido
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALINE LAIS PEREIRA ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas da reclamada para os trechos Porto Seguro/BA e Cuiabá/MT com conexão em Goiânia/GO, com data de embarque prevista para 22/02/2025; b) realizou o check-in e aguardava na sala de embarque quando foi informada que não embarcaria no voo contratado; c) foi vítima de
overbooking
, sendo obrigada a embarcar em voo da LATAM; d) chegou ao seu destino final com atraso de quase 4 horas. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a relação de consumo restou caracterizada, sendo devida a inversão do ônus da prova; b) o atraso e os fatos trazidos na inicial não ultrapassaram o período tolerável de 4 horas para casos em que as companhias de transporte aéreo possuem uma margem de tolerância para a conclusão do serviço; c) não ficou comprovado que o atraso foi superior ao mencionado, bem como que a parte reclamante tenha sido vítima de
overbooking
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o cerne da questão não foi o atraso de 4 horas, mas sim a ocorrência de
overbooking
; b) realizou o
check-in
normalmente, mas foi impedida de embarcar enquanto outros passageiros embarcavam; c) teve que sair do aeroporto e emitir novos bilhetes pela companhia LATAM; d) juntou na inicial o acompanhamento do voo da Azul comprovando que o voo saiu normalmente, caracterizando o
overbooking
; e) a prática de
overbooking
é abusiva e vedada pela legislação; f) a recusa de embarque por overbooking configura falha na prestação de serviço ensejando reparação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) impugna o pedido de justiça gratuita por falta de comprovação da hipossuficiência;
e
b)
a sentença deve ser integralmente mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, a parte recorrente comprovou sua condição de hipossuficiência por meio de holerite juntado no
(ID/PJe2 322266387)
, demonstrando que trabalha como assistente administrativa com renda mensal modesta, insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ademais, embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, o fez por meio de alegações genéricas e desacompanhadas de provas que demonstrassem a capacidade financeira da recorrente para arcar com as despesas do processo.

Nesse contexto, deve prevalecer a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

"(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)".

Portanto, mantenho o deferimento da justiça gratuita à parte recorrente.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderão ser superiores a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Para que a alteração seja legitima, é necessário que ambos os pressupostos sejam atendidos, quais sejam: informação com antecedência e limite máximo de alteração no horário do voo.

Caso não haja observância desses limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

Essas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte."

Nesse sentido:

"(...) 4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Inexistindo provas da comunicação prévia acerca da alteração do voo, somado ainda à variação superior a 30 minutos para voos nacionais, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante adquiriu passagens aéreas da reclamada para o trecho Porto Seguro/BA para Cuiabá/MT com conexão em Goiânia/GO.

Conforme relatado na inicial (
ID/PJe2
322266371), a autora realizou o check-in normalmente, porém, momentos antes do embarque, foi informada que não poderia embarcar no voo contratado, sendo realocada em voo da companhia LATAM, onde sua previsão de chegada que era às 20:50 e com a mudança chegou apenas às 00:30, gerando um atraso de aproximadamente 4 horas em relação ao horário originalmente previsto.

Entretanto, é importante destacar que o artigo 21 da Resolução n° 400/2016 da ANAC prevê expressamente a possibilidade de preterição de passageiro, desde que sejam oferecidas alternativas adequadas:

"Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador."

No presente caso, a companhia aérea cumpriu com sua obrigação ao reacomodar a passageira em voo de outra companhia, garantindo sua chegada ao
destino
, ainda que com atraso. Ademais, o atraso verificado foi de aproximadamente 4 horas, o que está dentro do limite tolerável estabelecido pela própria regulamentação da ANAC, que prevê medidas específicas apenas para atrasos superiores a 4 horas.

Portanto, não se verifica conduta ilícita da companhia aérea, uma vez que a preterição de embarque (
overbooking
) é prática prevista na regulamentação do setor, desde que sejam oferecidas alternativas adequadas ao passageiro, como ocorreu no caso em análise.

Dano moral.

Além de inexistir conduta ilícita, também não houve dano mora.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

"(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

No mesmo sentido: STJ//
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

"(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, "não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material". (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando o atraso de voo for superior a 4 horas e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com deficiência etc.

No caso em análise, verifica-se que o atraso na chegada ao destino foi de aproximadamente 4 horas, o que, por si só, não configura dano moral presumido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Além disso, não restou demonstrada a ocorrência de circunstâncias excepcionais que pudessem caracterizar lesão extrapatrimonial. A companhia aérea ofereceu alternativa adequada, reacomodando a passageira em voo de outra companhia, garantindo sua chegada ao
destino
.

Portanto, os transtornos experimentados pela autora, embora desagradáveis, não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 322266390),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025